Tribunal: TJDFT
Processo: 0712137-65.2018.8.07.0003
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-10

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE.

I – Os alimentos são fixados conforme o binômio necessidade e possibilidade, verificados em cada demanda.

II – O acervo probatório evidencia que o réu tem condição financeira de arcar com os alimentos majorados na r. sentença em favor de sua filha.

III – Apelação desprovida.